Tribunal: STF
Processo: HC 239946
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Magno Pereira Lima contra decisão monocrática do Relator do HC 891.255/ES do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 13).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio, previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta o afastamento do enunciado da Súmula 691/STF. Alega que o decreto prisional está fundamentado na gravidade abstrata do delito, estando ausentes os requisitos autorizados da segregação cautelar. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 13):



    “(...).



    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal.



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.



    Extrai-se da decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 30-31):



    [...] 



    8. Em relação ao acusado Magno Pereira Lima, o fumus comissi delicti (prova de existência do crime e indício suficiente de sua autoria) também está demonstrado através dos depoimentos de fls. 10/11, 12/13 e 34/35, bem como pelo laudo de exame cadavérico de fls. 47. O periculum libertatis está demonstrado na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o mesmo encontra-se em local incerto e não sabido, conforme informação contida no relatório da Autoridade Policial, às fls. 48/50. Diante do exposto, presentes os requisitos legais dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado Magno Pereira Lima. 



    9. Expeça-se os mandados de prisão preventiva com data da prescrição para o dia 05/12/2032.



    O Juízo de primeiro grau ao analisar a necessidade de manutenção da segregação cautelar, assim se pronunciou (fls. 58/59):



    1. Às fls. 480/481, a Defesa requereu que o acusado MAGNO PEREIRA LIMA permaneça custodiado no Estado da Bahia, visando mantê-lo próximo aos familiares. 



    Já à fl. 491, a Defesa requereu a substituição da prisão por outras medidas cautelares, ao passo que, em nova petição juntada às fls. 497/500, requereu a revogação da prisão. 



    Nesse contexto, observo que a prisão preventiva do acusado MAGNO PEREIRALIMA fora decretada, às fls. 54/55-Volume 01, como medida de garantia da ordem pública, sendo que, em tal provimento judicial, foram abordados, de forma fundamentada, os aspectos relacionados à gravidade concreta do crime supostamente praticado. 



    Para além disso, verifico que o Juízo reavaliou e manteve o decreto prisional às fls.125/126-Volume 01, 179-Volume 01, 231-Volume 02, 240-Volume 02, 245-Volume 02, 294-Volume 02, 333/338-Volume 02, 389/395-Volume 02, 419-Volume 03, 437-Volume 03 e 463-Volume 03, de modo que, desde então, não houve qualquer alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos de tais decisões.



    Pelo contrário, conforme fls. 54/55-Volume 01, a prisão preventiva do denunciado foi decretada no ano de 2015, de modo que, de lá para cá, o réu MAGNO PEREIRA LIMA permaneceu foragido, sendo capturado no corrente mês, no Estado da Bahia; ou seja, permaneceu por cerca de 08 (oito) anos foragido e foi capturado em outro Estado da Federação, corroborando que a prisão é necessária, para assegurar a aplicação da lei penal.



    Ademais, os documentos de fls. 472/479-Volume 03 demonstram que o acusado MAGNO PEREIRA LIMA figura como suspeito de ter cometido um homicídio no Município de Itamaraju/BA, e que, quando do cumprimento do mandado de prisão expedido no presente feito, os Policiais localizaram 01 (uma) arma de fogo, marca CBC, calibre .12,24 (vinte e quatro) munições de calibre .12, e 48 (quarenta e oito) estojos de calibre .38, indicando que a prisão também é imprescindível, como medida de garantia da ordem pública, em virtude do risco concreto de reiteração criminosa.



    Por fim, vale frisar que, embora a Defesa tenha feito menção às particularidades de cunho pessoal do denunciado, é cediço que “[...] possíveis condições pessoais favoráveis ao réu, como ser ele primário e de bons antecedentes, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando demonstrada pelo juiz a sua necessidade. [...]” (STJ; RHC 46.930;Proc. 2014/0082458-7; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 05/02/2015).



    Posto isso, ainda presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP – conforme fundamentado nas decisões supracitadas e neste provimento –, indefiro o requerimento da Defesa e mantenho a prisão preventiva do réu MAGNO PEREIRA LIMA, como medida de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.



    2. Lado outro, indefiro o requerimento de permanência do acusado MAGNO PEREIRA LIMA no Estado da Bahia, vez que, em consulta ao Pje, consta que a decisão de pronúncia foi mantida quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito, de modo que a transferência do denunciado para este Estado do Espírito Santo será necessária para viabilizar a realização do julgamento perante o Tribunal do Júri, notadamente diante da dificuldade de se assegurar a conexão de internet durante todo o julgamento. 



    3. Requisite-se a transferência do acusado MAGNO PEREIRA LIMA para Unidade Prisional deste Estado do Espírito Santo. 



    4. Considerando que, em consulta ao Pje, consta que a decisão de pronúncia foi mantida quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito, abra-se vista ao Ministério Público para os fins do art. 422 do CPP, no prazo de 05 (cinco) dias.



    Por seu turno, o Tribunal a quo, denegou a ordem apresentando os seguintes fundamentos (fls. 63/65):”



    Noto a partir da decisão que manteve a cautelar em desfavor do acusado que o Magistrado lastreou sua decisão na necessidade de garantia da ordem pública, principalmente considerando a gravidade concreta do crime praticado, bem como seu evidente risco de reiteração delitiva. Não somente, como forma de assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o réu permaneceu foragido por 08 (oito) anos, sendo capturado em outro Estado da Federação apenas em meados do corrente ano. Vejamos: 



    [...]



     Ora, a partir das particularidades do caso em apreço, entendo que restaram devidamente evidenciados, através de fundamentação idônea, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos moldes determinados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Não é demais salientar que é pacífico o entendimento deste E. Tribunal de Justiça de reconhecer que a condição de foragido reforça a necessidade da custódia cautelar.



    Em relação ao pedido da extensão dos efeitos da decisão que concedeu ao corréu a liberdade provisória, noto que o impetrante não logrou êxito em demonstrar qualquer identidade de situações fático processuais entre os corréus, conforme prevê o artigo 580do Código de Processo Penal. 



    Muito pelo contrário.



    Conforme já exaustivamente exposto, trata-se de réu que permaneceu foragido por mais de 08 (oito) anos, sendo imprescindível, no atual momento processual, a manutenção da sua custódia cautelar. 



    Portanto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, DENEGO A ORDEM.



    É como voto.



    In casu, mostra-se inviável acolher a pretensão sumária, porquanto, ao menos nesta etapa, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a denegação da ordem e manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante da gravidade, ao que parece concreta, da conduta imputada ao paciente, pois foi apontado que este, em companhia dos comparsas, supostamente executaram o delito utilizando de recurso que dificultou ou até mesmo impossibilitou a defesa da vitima.



    Pois bem, a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: AgRg no RHC n. 174.050/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 167.491/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023; AgRg no HC n. 770.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022; RHC 140.629/AL, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 04/02/2021.



    Além disso, foi apontando que "a prisão preventiva do denunciado foi decretada no ano de 2015, de modo que, de lá para cá, o réu MAGNO PEREIRA LIMA permaneceu foragido, sendo capturado no corrente mês, no Estado da Bahia; ou seja, permaneceu por cerca de 08 (oito) anos foragido e foi capturado em outro Estado da Federação, corroborando que a prisão é necessária, para assegurar a aplicação da lei penal" (fl. 58).



    De acordo com a jurisprudência desta Corte "a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal". (AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 13/8/2020). Ainda nesse sentido são os seguintes precedentes: AgRg no RHC n. 181.287/ES, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023, AgRg no HC n. 839.373/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023 e AgRg no HC n. 851.212/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.



    Consignou-se ainda que "os documentos de fls. 472/479-Volume 03 demonstram que o acusado MAGNO PEREIRA LIMA figura como suspeito de ter cometido um homicídio no Município de Itamaraju/BA, e que, quando do cumprimento do mandado de prisão expedido no presente feito, os Policiais localizaram 01 (uma) arma de fogo, marca CBC, calibre .12,24 (vinte e quatro) munições de calibre .12, e 48 (quarenta e oito) estojos de calibre .38, indicando que a prisão também é imprescindível, como medida de garantia da ordem pública, em virtude do risco concreto de reiteração criminosa" (fl. 58).



    A prisão preventiva está ainda devidamente fundamentada na preservação da ordem pública, quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).



    Vale ressaltar, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.



    Por fim, ademais, que a gravidade concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo" (HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022). 



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “a prisão preventiva do denunciado foi decretada no ano de 2015, de modo que, de lá para cá, o réu MAGNO PEREIRA LIMA permaneceu foragido, sendo capturado no corrente mês, no Estado da Bahia; ou seja, permaneceu por cerca de 08 (oito) anos foragido e foi capturado em outro Estado da Federação, corroborando que a prisão é necessária, para assegurar a aplicação da lei penal”. Foi destacado ainda que “os documentos de fls. 472/479-Volume 03 demonstram que o acusado MAGNO PEREIRA LIMA figura como suspeito de ter cometido um homicídio no Município de Itamaraju/BA, e que, quando do cumprimento do mandado de prisão expedido no presente feito, os Policiais localizaram 01 (uma) arma de fogo, marca CBC, calibre .12,24 (vinte e quatro) munições de calibre .12, e 48 (quarenta e oito) estojos de calibre .38, indicando que a prisão também é imprescindível, como medida de garantia da ordem pública, em virtude do risco concreto de reiteração criminosa”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator